Tribunal: TJPA
Processo: 0819251-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819251-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEONICE SALES SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITALIZADA SEM VALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, na qual se questionava a validade da Cédula de Crédito Bancário eletrônica por ausência de comprovação da assinatura digital do contratante. A decisão agravada entendeu inexistente identificação inequívoca do signatário, declarando a invalidade do título executivo extrajudicial e extinguindo o feito de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário eletrônica, sem certificação digital ou meios técnicos que garantam a autoria e integridade da assinatura, pode instruir ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade de contratos eletrônicos no ordenamento jurídico brasileiro é reconhecida, mas exige a identificação inequívoca do signatário, nos termos do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004 e do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001.
4. A assinatura meramente digitalizada, sem certificação digital, geolocalização, login autenticado ou biometria, não atende aos requisitos legais de validade e autenticidade exigidos para configurar título executivo extrajudicial.
5. Inexistindo argumentos novos no agravo interno que infirmem os fundamentos da decisão agravada, mantém-se a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento: 1. A Cédula de Crédito Bancário eletrônica somente é válida para fins de instrução de ação de busca e apreensão quando demonstrada a identificação inequívoca do signatário por certificado digital ou outros meios técnicos seguros. 2. A simples digitalização da assinatura, desacompanhada de validação técnica adequada, não supre o requisito legal de autenticidade, inviabilizando o prosseguimento da ação fundada no título.
"

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, §2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.978.859/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1644094/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/05/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819251-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADA/AGRAVANTE: CLEONICE SALES SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 26580186, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEONICE SALES SILVA, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INVALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, consolidando a propriedade em favor da instituição financeira credora. A parte agravante sustentou a ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário e a invalidade da assinatura eletrônica constante do documento apresentado, por ausência de certificação válida e identificação inequívoca do contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, a Cédula de Crédito Bancário eletrônica apresentada sem certificação digital reconhecida ou comprovação da autoria e integridade da assinatura eletrônica do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da Cédula de Crédito Bancário em formato eletrônico exige a demonstração da autenticidade da assinatura, nos termos do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004 e do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001.
4. A mera apresentação de reprodução digital da assinatura, desacompanhada de elementos técnicos de validação, como geolocalização, identificação biométrica ou certificação digital, não atende às exigências legais de identificação inequívoca do signatário.
5. Inviável o processamento da ação de busca e apreensão instruída por contrato com assinatura eletrônica desprovida de validade jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.
6. Restando ausente pressuposto essencial à formação válida da relação processual, impõe-se a cassação da decisão agravada e a extinção do feito originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
"
Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário em meio eletrônico apenas é válida para fins de instrução da ação de busca e apreensão quando demonstrada a identificação inequívoca do signatário por meio de certificação digital ou outros elementos que assegurem a autoria e a integridade do documento. 2. A ausência de validação adequada da assinatura eletrônica do contratante torna inválido o título executivo extrajudicial, obstando o prosseguimento da ação."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, §2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.978.859/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/05/2022; TJ-SP, AI 2145178-43.2023.8.26.0000, rel. Des. Régis Bonvicino, j. 02/08/2023.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 27212334), a agravante alega ser desnecessária a apresentação do contrato original para instrução da ação de busca e apreensão, com base no artigo 425, VI, do CPC, que confere valor probatório às cópias digitalizadas apresentadas por advogado, salvo impugnação fundamentada, inexistente nos autos.

Argumenta que o Decreto-Lei 911/69, que disciplina o procedimento, não exige a via original do contrato. Ressalta que o contrato foi formalizado eletronicamente, com assinatura eletrônica válida nos termos da MP 2.200-2/2001 e do artigo 107 do Código Civil, sendo inaplicável a exigência de assinatura digital certificada. Defende a validade e eficácia jurídica dos contratos eletrônicos e aponta a existência de outros elementos comprobatórios da relação contratual, como o registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e a coincidência dos dados do bem financiado.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim do restabelecimento da medida liminar.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 27935646.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem paulatinamente consolidando entendimento técnico no sentido de que, em que pese a admissibilidade de contratos digitais no âmbito das relações obrigacionais, é imperiosa a adoção de cautelas quanto à sua autenticidade, especialmente quando utilizados como instrumentos hábeis à constituição de títulos executivos extrajudiciais, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária.

A questão não reside propriamente na validade formal da contratação eletrônica, a qual é admitida pela Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º, mas sim na falta de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica da parte devedora, conforme exigem os ditames legais.

O dispositivo legal supracitado prevê, expressamente:

“§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.”
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Tal previsão legal, portanto, não exime a parte credora do dever de demonstrar que a assinatura eletrônica aposta no instrumento é apta a identificar, de forma inequívoca, o seu signatário, sendo inócua, para tanto, a mera aposição de uma imagem digitalizada de assinatura ou uma informação genérica de aceite, conforme destaquei na decisão agravada.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, também consagra que:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Com isso, assim como apontado na decisão atacada, se faz admissível a celebração de instrumentos jurídico pelo meio digital, desde que esteja munido, na assinatura das partes, de autenticidade e identificação inequívoca destes, por meio da utilização de certificado digital, o que não se verificou na hipótese dos autos, onde houve, inclusive, expressa impugnação quanto à validade do documento eletrônico apresentado, ante a mera assinatura digitalizada.

O documento acostado pela parte agravante limita-se à mera digitalização de um contrato, sem certificado digital, sem autenticação via ICP-Brasil, sem metadados que permitam rastreamento de IP, login, geolocalização ou qualquer outro meio técnico apto a identificar o signatário.

Sobre o tema, colaciono outro julgado da Corte Superior em caso análogo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA . RECURSO DESPROVIDO.
1. A "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n . 11.419/2006" ( AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018)
2. "A
assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art . 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001"
( AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1644094 SP 2020/0004359-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

Assim, não basta a alegação genérica de que o contrato foi firmado eletronicamente. Trata-se de ônus da parte autora demonstrar a existência e validade do título que embasa a ação, notadamente quanto à manifestação de vontade da parte devedora, a ser atestada por meio de certificadora digital.

Nesse sentido, reitero trecho do
decisum
vergastado:

“[...]

Na hipótese dos autos, no supracitado Contrato de Financiamento juntado, observa-se somente a assinatura digitalizada do contratante, ora requerido, porém ausente qualquer certificação digital válida desta.

Logo, em que pese o esforço argumentativo da agravada pela validade do instrumento eletrônico, verifico ausente qualquer elemento probatório a fim de comprovar, de maneira inequívoca, que a assinatura constante neste está associada ao signatário, ou ainda que fora utilizado dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; bem como se está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável, consoante disposição legal do Inciso II, art. 4º, da Lei Nº 14.63/2020, conforme defende a recorrente.

Observa-se, em realidade, a mera reprodução digital da assinatura da contratante, sendo insuficiente para atestar sua confiabilidade e, por consequente, a legitimidade da celebração do negócio jurídico.

Sob essa perspectiva, era ônus da parte requerente comprovar a validade do documento por meio da autenticidade da assinatura do contratante, devendo ser reconhecida, portanto, a insuficiência do instrumento contratual existente para o processamento da ação, haja vista a impossibilidade de identificação inequívoca de seu signatário.

[...].”

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025